Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE DESACATO EM CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrada a prática dos delitos de resistência e desacato (duas vezes) pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. Inviável a aplicação da consunção para absorção do delito de desacato pelo crime de resistência, porquanto, na hipótese, as condutas foram diversas e cometidas com desígnios autônomos.

4. Praticadas as ofensas contra dois agentes públicos, configura-se a prática de dois delitos de desacato, em concurso formal.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.